Tribunal: TJBA
Processo: 8019703-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019703-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS BEM SUPERIORES ÀQUELES DIVULGADOS PELO BACEN. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDA DESEMBOLSADA PELO APELANTE. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA.
DANOS MORAIS. INOCORRENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8019703-20.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.